Tribunal: CARF
Processo: 11065.001071/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001071/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
CALCADOS RAMARIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2006
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO FREQUÊNCIA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento de prêmio de incentivo in natura a empregados como forma de
retribuir a assiduidade da atividade laboral não está contemplado nas exclusões
legais do salário de contribuição. O fato de só ser percebida se restar
configurada a assiduidade não lhe atribui caráter de ganho eventual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 311/316, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS de fls. 303/307, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento das
Contribuições Previdenciárias parte patronal, SAT/RAT, Segurados e Terceiros (INCRA 0,2% e
SEBRAE 0,6%), objeto da NFLD 31.020.132-9, de fl. 02 e ss, lavrado em 23/03/2008, referente
ao período de 01/07/1998 a 31/12/2006, com ciência da RECORRENTE em 28/03/2008,
conforme assinatura na própria folha de rosto da NFLD (fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001071/2008-57
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001071/2008-57

A referida NFLD 31.020.132-9 diz respeito às contribuições incidentes sobre o
prêmio por assiduidade pago aos segurados empregados. O crédito tributário objeto do presente
processo administrativo consta no valor histórico de R$ 708.270,25, já acrescido da multa de
mora.
De início, destaca o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito (fls.
64/67), que o contribuinte possuía convênio com o FNDE SESI e SENAI, razão pela qual o
percentual das contribuições de terceiros foi de 0,8% (outras entidades e fundos - INCRA 0,2% e
SEBRAE 0,6%).
Alega a autoridade fiscal que, após análise dos lançamentos contábeis nas conta
DESPESAS GERAIS (código 41025), GASTOS COM ALIMENTAÇÃO (códigos 37168 e
36900) e da cartilha de benefícios da empresa, foi constatado que o Contribuinte efetuou o
crédito/pagamento aos seus segurados empregados de prêmios por frequência/assiduidade, o qual
ocorreu através de fornecimento de ranchos alimentação. De acordo com a cartilha de benefícios
da RECORRENTE “os funcionários que não tiverem atrasos, faltas e atestado durante o mês
ganharão uma cesta básica como prêmio freqüência”.
Ato contínuo, o Fisco relata que não há qualquer relação entre o respectivo prêmio
e o fornecimento de alimentação vinculada ao PAT, como demonstrado a seguir:
2.6. Ressalte-se, ainda, o fato de tratar-se de um prêmio pago em contraprestação à
assiduidade. Não há qualquer relação com o fornecimento de alimentação vinculada ao
PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador) como sugeriu o sujeito passivo.
Quanto a este programa o contribuinte está regularmente inscrito. Porém, mesmo que o
fornecimento de tais ranchos estivesse registrado no PAT, o programa veda qualquer
vinculação a premiação conforme Portaria MTE número 03 de 01/03/2002 a qual no seu
art. 6°, inciso Il que determina: “é vedado à pessoa jurídica beneficiária utilizar o
Programa como fonna de premiação”. (Disponível para consulta no site
httpzl/www.mtb.gov.br/legislacaolportarias/2002)
Concluiu a fiscalização que este prêmio era pago gratuitamente todo mês e,
portanto, de forma habitual; além de ser vinculado a um fator de ordem pessoal (assiduidade).
Em razão destas circunstâncias, entendeu a fiscalização que esta utilidade denominada “rancho
alimentação” deveria ser enquadrada como uma forma de remuneração, devendo, portanto, ser
incluída no salário-de-contribuição dos segurados empregados.
Cumpre ressaltar que a fiscalização constatou que na contabilidade da
RECORRENTE o pagamento deste benefício era feita de forma indiscriminada. Junto com os
ranchos prêmios, haviam valores lançados para ranchos vendidos aos funcionários, bem como,
dentre outras rubricas, o pagamento de cursos universitários para esses. Alega a fiscalização que,
após apontado este vício, o Contribuinte reconheceu a irregularidade apontada pela auditoria, e
criou uma conta contábil específica para esta rubrica, a partir de 01/2008, cujo título é PRÊMIO
RANCHO ALIMENTAÇÃO.

Impugnação
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001071/2008-57

A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 268/274 em 25/04/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto
Alegre/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Impugnação
O sujeito passivo teve ciência pessoal deste lançamento em 28/03/2008, conforme fls.
01 dos autos e apresentou impugnação tempestiva (fls. 266/272), alegando em síntese:
EM PRELIMINAR
Decadência. Que o Fisco somente poderia exercer o direito de constituir o crédito
tributário no prazo de cinco anos, contados da data da ocorrência dos fatos geradores,
uma vez que as contribuições previdenciárias são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, na forma prevista no art. 150 do CTN. Requer seja julgado extinto o
crédito tributário relativo a períodos anteriores a fevereiro de 2003, inclusive.
NO MÉRITO
O sujeito passivo confirma o pagamento de uma cesta básica como prêmio assiduidade
para os empregados que durante o mês, não tiverem atrasos, faltas e atestados médicos.
Que o prêmio é fixo, independente do salário ou cargo do empregado, ao que entende
estar desvinculado da remuneração. Alega que a parcela em comento encontra-se
excluída do salário de contribuição previdenciário pelo item “7” da letra “e”, do § 9° do
art. 28 da Lei n° 8.212/91, pois é paga a título de ganho eventual desvinculado do
salário e que o prêmio assiduidade conferido pela empresa não se destina a retribuir o
trabalho, pois, pelo trabalho, o empregado já recebe o salário contratado. Requer seja
julgado improcedente o lançamento fiscal.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 303/307):
Assumo: CONTRIBUIÇÕES DOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2006
NFLD Debcad n° 37.020.132-9
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
SALÁRIO
IN
NATURA.
PRÊMIO
ASSIDUIDADE.
A teor da Súmula Vinculante n.° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional.
Lançamento constituído em 28/03/2008 encontra-se fulminado pela decadência com
relação ao período de 07/1998 a 02/2003.
Integra o salário de contribuição previdenciário o prêmio por freqüência/assiduidade
pago a empregados.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001071/2008-57

Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário,
qual seja, das competências compreendidas no período de 07/1998 a 02/2003, em razão do
transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador, contado nos termos do
§4° do art. 150 e com base no inciso V do art. 156 do CTN, e a ciência do contribuinte do
lançamento, que ocorreu em 28/03/2008, ficando o crédito remanescente no valor de R$
312.527,94.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/03/2009,
conforme AR de fls. 310, apresentou o recurso voluntário de fls. 311/316 em 24/03/2009.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação sobre o
prêmio que paga em forma de cesta básica ser um bônus in natura, mas não uma remuneração in
natura, e que o mesmo está desvinculado da remuneração na medida em que não se trata de uma
retribuição proporcional ao trabalho do empregado.
Portanto, afirma que tal prêmio se enquadra na previsão do art. 28, §9o, alínea “e”,
item 7, da Lei 8.212/911, e, portanto, não integram o salário-de-contribuição. Afirma que a
interpretação dada pela DRJ a tal dispositivo estaria equivocada, pois a norma legal não fala em
“expressamente desvinculados do salário por força de lei”; referida expressão foi incluída no
RPS pelo Decreto no 3.265/1999.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

1 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001071/2008-57

MÉRITO
Da contribuição previdenciária sobre o prêmio assiduidade pago in natura
Trata-se de lançamento efetuado em razão da fiscalização ter considerado que o
pagamento do “rancho alimentação”, efetuado pela RECORRENTE, deveria ter sido incluído no
salário-de-contribuição dos seus segurados empregados.
No entender da fiscalização, esta cesta básica denominada de “rancho
alimentação” era paga de forma mensal e habitual, circunstância que atrai a incidência das
contribuições.
Por sua vez, o contribuinte alega que esta cesta básica era uma recompensa
atribuída apenas aos funcionários que não faltavam e nem se atrasavam em nenhum dia durante
todo o mês. Era, portanto, uma recompensa e não parte do salário. Ademais, alegou que os itens
que compunham o “rancho alimentação” eram iguais independentemente do cargo e do salário
que o funcionário ocupasse. Portanto, este prêmio não tinha qualquer vinculação paga com a
remuneração dos segurados ao seu serviço, e não deveriam compor o salário-de-contribuição.
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 28, inciso I, estabelece como salário de
contribuição, para fins de incidência das contribuições, a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Há algumas parcelas que, por expressa disposição legal, estão excluídas da base
de incidência das contribuições previdenciárias, em razão de sua natureza indenizatória ou
assistencial. É o caso, por exemplo, das parcelas recebidas como ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados do salário. É o que dispõe o art. 28, § 9o, alínea “e” item 7 da Lei n
° 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001071/2008-57

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário;
Diante dos dispositivos mencionados, resta saber então se o prêmio pago era
eventual, ou não. Isto porque, apenas os ganhos eventuais não compõem o salário de
contribuição.
No presente caso, a RECORRENTE tenta justificar a ausência de habitualidade do
ganho alegando que apenas faria jus a esta remuneração quem cumprisse o requisito de
assiduidade. Contudo, antes da reforma trabalhista de 2017, as importâncias pagas para
remunerar a assiduidade do empregado tinham natureza de gratificação ajustada, e integravam o
conceito de remuneração previsto no art. 457, §1o da CLT. Neste sentido, cito trecho da ementa
de acórdão proferido pelo ilustre Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
(...)
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA.
A gratificação enquanto prêmio vinculado à assiduidade no desempenho da atividade
laboral do empregado caracteriza-se como gratificação ajustada (Consolidação das Leis
do Trabalho, art. 457, § 1°), a remunerar o trabalho com pontualidade. O fato de só ser
percebida se restar configurada a assiduidade não lhe atribui caráter de ganho eventual,
mas de salário condicionado.
(...)
(Acórdão no 2201.004-589, data de julgamento: 03/07/2018)
Naquela oportunidade, acompanhei o ilustre Conselheiro Relator em seu voto
(manifestei interesse de apresentar declaração de voto apenas para esclarecer uma questão
envolvendo o agravamento da multa de ofício).
Portanto, o fato de haver condição para o pagamento da verba, por si só, não a
caracteriza como verba eventual.
No que diz respeito ao pagamento ser efetuado em cestas básicas, também
entendo que tal circunstância não impede a inclusão destes valores na base de cálculo do salário
de contribuição. Merece destaque o posicionamento desta Turma espelhado pelo acórdão do
ilustre Conselheiro Savio Salomão de Almeida Nobrega:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
(...)
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO FREQUÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
A distribuição de cestas básicas a empregados, vinculadas ao critério da assiduidade,
com caráter de como prêmio de incentivo, não está contemplado nas exclusões arroladas
no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, integrando o salário de contribuição.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001071/2008-57

(...)
(acordão no 2201-006.459; data do julgamento: 02/06/2020)
Assim, tendo em vista que a verba em questão era paga mensalmente como forma
de incentivar a assiduidade dos empregados da RECORRENTE, entendo como correta a sua
inclusão no salário-de-contribuição.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital